Tribunal: TJDFT
Processo: 0719266-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE CULPA DO AUTOR. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PRONUNCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem. Precedentes.
1.1. A demora ou dificuldade na citação da ré (localização do bem) não impõe a extinção do feito, quando a parte autora demonstra ter realizado as diligências possíveis para cumprimento da citação. Precedentes.
1.2. No caso dos autos, não restou demonstrado que a instituição financeira autora deixou de diligenciar todas as providências cabíveis para citação da ré, sendo incabível a extinção prematura do feito.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é mera faculdade processual garantida ao credor fiduciante. Art. 4o do Decreto Lei no 911/69.
3. O entendimento pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; com o abortamento prematuro do feito, caracteriza error in procedendo e afronta os princípios da celeridade e economia processual, ao subtrair do credor fiduciário interessado o direito de recuperar o bem. Precedentes.
4. A ausência de decisão judicial sobre o pedido de expedição de ofícios cerceou o direito do apelante seja de realizar outra diligência ou recorrer do possível indeferimento, em dissonância com os princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.